Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-57.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002686-57.2019.8.14.0058

APELANTE: BALBINO JOSE DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que as provas produzidas nos autos - auto de busca e apreensão e depoimentos dos policiais - são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime. O auto de busca e apreensão, documento revestido de presunção de veracidade, indica a apreensão de armas de fogo e munições na posse do apelante.

4. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram as informações constantes no auto, não sendo desconstituídos por prova em contrário.

5. A versão defensiva foi insuficiente para desconstituir a robustez das provas de autoria e materialidade, tratando-se de testemunhos indiretos e sem comprovação dos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 00614299620158140059/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Balbino José da Conceição, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à sanção de 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. página 9 do ID 10290200 / página 2 do ID 10290201).

Nas razões recursais,
a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas (cf. ID 10381877).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11338656).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

11994683).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é regular e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Assim, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a defesa pede a absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória.

Sem razão,
data venia
.

Ao examinar os autos, constato a presença de auto de busca e apreensão domiciliar, no qual se registra a apreensão, na propriedade do apelante, de diversas armas de fogo e munições (cf. página 2 do ID 10290156). Registro que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerada prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de uma convicção sobre a culpa do réu.

Vejamos.

Daniel Faraco demonstra falta de precisão ao recordar detalhes da diligência, afirmando não se recordar se esta ocorreu na casa do réu ou de quem estava presente no local, o que reduz a confiabilidade de seu depoimento para elucidar aspectos específicos (cf. ID’s 10290164 / 10290169).

Por outro lado, os policiais Lucas Luz e Victor Moreira ofereceram informações detalhadas e precisas. Há base consistente em relação à ocorrência da diligência, ao cumprimento do mandado, à apreensão de armas e munições e à presença da esposa do réu durante a diligência, aspecto relevante para a transparência do procedimento (cf. ID’s 10290170 / 10290184).

Ademais, destaca-se o depoimento da testemunha Victor Moreira, que fornece uma descrição factual mais próxima da verdade, especificando que as armas e munições foram encontradas em um local anexo à residência do réu, ainda dentro da propriedade, a uma distância percorrível a pé (cf. ID’s 10290176 / 10290184).

Trata-se de um detalhe importante sobre a proximidade física entre a residência principal e o anexo onde os itens foram apreendidos. Isso demonstra que as armas e munições estavam sob controle do réu e em local facilmente acessível por ele.

Vale registrar que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa em momento algum demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

O réu nega que as armas lhe pertenciam, afirmando que eram de propriedade de alguém chamado “Nego Dri” (ID’s 10290194 / 10290199), versão que se encontra isolada nos autos, já que foi corroborada apenas por testemunha de defesa que não presenciaram o cumprimento da diligência policial, tomando conhecimento dos fatos por terceiros, sem precisar quem são esses (cf. ID’s 10290185 / 10290193), constituindo-se, portanto, em testemunhas indiretas, com baixo valor
probandi
.

Dessa forma, verifico que as provas reunidas ao longo do processo estão concatenadas por uma relação de causalidade lógica, convergindo de maneira harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, aponta a autoria do apelante como incurso no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 24/01/2025